Tribunal: STF
Processo: CJ 5877
Classe: CJ
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-04-11
Data de publicação: 1973-04-11

Ementa:
COMPETÊNCIA PARA DECIDIR SOBRE O INTERESSE DA UNIÃO, QUE REQUEREU
ASSISTENCIA, NEGADA PELO JUIZ FEDERAL.
ESSA COMPETÊNCIA, EM SEGUNDA INSTÂNCIA, E DO TRIBUNAL FEDERAL DE
RECURSOS, QUE DEVERA PROSSEGUIR NO JULGAMENTO DO AGRAVO INTERPOSTO
DA DECISÃO DENEGATORIA DA ASSISTENCIA E DO QUAL JA CONHECEU.